Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O DIREITO DE RECORRER REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS BENS A INVENTARIAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO COMPROVADA. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça não é benefício exclusivo de pessoa natural, conforme se depreende do art. 98 do CPC. 2. “Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, sendo irrelevante as condições pessoais dos herdeiros.” (Processo 07070933520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 23/05/2022)
3. A multa tem caráter coercitivo e visa desestimular comportamentos protelatórios à satisfação do crédito em execução.
4. Por não haver bens de fácil liquidez no acervo hereditário, deve-se aplicar o disposto nos artigos 523, §1°, e 506 do CPC, pois a eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva, não podendo prejudicar terceiros.
5. Agravo de Instrumento provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.